Tribunal: STF
Processo: ARE 1433002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. Crime imputado que tem caráter permanente, pelo que desnecessária a apresentação de mandado judicial ou mesmo deautorização do residente no imóvel. Elementos de prova que evidenciam a efetiva configuração do estadode flagrância no caso concreto, com a abordagem do réu, ainda na via pública, em posse de porções de drogas, ao que se seguiu autorização dele para ingresso no imóvel, com localização dos demais itens relacionados à traficância. Preliminar afastada.



    MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E TRÁFICO POR EQUIPARAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DACONDUTA PARA O ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃOMANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial que atestou a ilicitude das substâncias apreendidas. Policiais militares, com denúncias de que o réu comercializava drogas e possuía uma plantação de maconha em sua casa, efetuaram a abordagem e, em poder seu réu, localizaram três porções de maconha e dinheiro. Ato contínuo, devidamente autorizados, ingressaram na residência do acusado e encontraram pés de maconha, estufa, balança de precisão, tesoura, ventiladores, lâmpada LED, timer e embalagens plásticas, além de mais dinheiro, totalizando R$ 1.057,00. Negativa e versão do acusado que restaram isoladas à vista da prova acusatória. Condenação mantida. Aplicado,contudo, o princípio da consunção, afastando-se o concurso material entre as condutas previstas no art.33, caput, e 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/ 06, e reconhecendo-se a existência de crime único, porquanto as condutas de semear, cultivar e fazer a colheita de planta que se constitui em matéria-prima para a preparação de maconha; e de transportar, trazer consigo e guardar porções da mesma droga, foram praticadas no mesmo contexto fático.



    PENAS. Bases fixadas no mínimo. Na segunda fase, o apenamento remanesceu inalterado. Na terceira fase,deu-se a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/ 06, no patamar de 1/ 3, com o queaté beneficiado o apelante. Reconhecido o crime único, com aplicação do princípio da consunção, as penas seconsolidaram em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multamínimos.



    REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Mantido o regime semiaberto, tal como fixado na r. sentença, àluz da determinação do Colendo STJ no HC 596.603/ SP. Incabível a concessão de sursis penal ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes da gravidade do tráfico de entorpecentes em testilha, sobretudo pelas circunstâncias do caso concreto. Não reconhecidos como preenchidos os requisitos cumulativos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, porinsuficiência de penas não privativas de liberdade à prevenção e repressão da conduta, à vista do elevado grau de reprovabilidade da conduta.



    Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso defensivo parcialmente provido, para reconhecer a existência de crime único (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e redimensionar as penas de JEFERSON HUBACH para 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) não procede a alegação de nulidade por ilicitude das provas, em vista da entrada dos agentes públicos naresidência de Jeferson, alegadamente sem autorização.



    (...) confirmadas a fundada suspeita e a situação de flagrância, bem ainda o fato de que a abordagem do réu de seu na via pública, quando se iniciou a situação flagrancial, tendo o próprio apelante franqueado a entrada dos policiais no imóvel (o que foi confirmado por ele próprio em solo policial, acompanhado por suas advogadas fls. 9/ 10 e ratificado pelos policiais militares em juízo), cai por terra a alegação defensiva de ilicitude do material probatório.



    (...)



    Em vista desses elementos, não atuar, em tal circunstância, configuraria verdadeira prevaricação por parte dos agentes públicos, sobretudo porque estavam presentes indícios de situação de flagrância no imóvel,haja vista não apenas o contexto verificado pelos policiais apreensão de porções de maconha em poder de Jeferson , mas também o conhecimento prévio deles sobre a até então suposta prática de tráfico naquele imóvel, o que veio a ser confirmado no curso da diligência.



    (...) sob qualquer ângulo que se analise a questão, não há que se falar em nulidade nos presentes autos, tampoucoem absolvição em virtude de declaração de ilicitude da prova coligida aos autos, pelo que rejeito a matéria preambular."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente